Tribunal: TJDFT
Processo: 0704526-33.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE RECURSAL PARA PLEITEAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. DESPESAS CONDOMINIAIS. ÔNUS DA PROVA PELO AUTOR. ATENDIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DETALHADA DO DÉBITO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por condômina em face de sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando-a ao pagamento de taxas condominiais em atraso, bem como ao ressarcimento de despesas com certidão de ônus reais.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de citação do corréu configura nulidade processual; (ii) verificar se a alegação de nulidade da cobrança de honorários advocatícios contratuais constitui inovação recursal; (iii) aferir se houve comprovação do direito do condomínio autor com detalhamento suficiente dos valores cobrados.
III. Razões de decidir
3. A parte apelante não possui legitimidade para alegar a nulidade da sentença sob o fundamento de ausência de citação do corréu, pois ninguém pode pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo autorização legal (CPC, art. 18).
4. A matéria alegada pela primeira vez em apelação constituiu inovação recursal, cuja análise é vedada, sob pena de supressão de instância, além de evidente ofensa ao princípio da dialeticidade.
5. O condomínio apresentou documentação detalhada que comprova a composição do débito, incluindo taxas ordinárias, fundo de reserva e rateio dos serviços de água e gás, estando a cobrança devidamente fundamentada na Convenção Condominial e nas decisões assembleares.
IV. Dispositivo
6. Conheceu-se parcialmente do apelo da ré e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 18, 1.014 e 1.336, I; CC, art. 1.336, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1941875, 0705285-46.2023.8.07.0004, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 13.11.2024, DJe 29.11.2024.